Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-64.2024.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001208-64.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA BARBOSA - CPF: 846.961.091-00 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº:

1001208-64.2024.8.11.0006

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

RECORRENTE:
ELISANGELA DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT
.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
ELISANGELA DA SILVA BARBOSA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, em ação de cobrança de adicional de insalubridade. A autora sustenta que laudo técnico elaborado em 2019 reconheceu a insalubridade em grau médio (20%) para sua função, requerendo o pagamento do adicional correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o direito da recorrente ao adicional de insalubridade, considerando o laudo técnico que constatou a exposição a agentes insalubres e a legislação municipal aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, que assegura o pagamento do benefício aos servidores que laboram em condições insalubres, conforme laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos.

Laudo pericial elaborado em 2019 atesta a insalubridade em grau médio (20%) para o cargo ocupado pela recorrente, demonstrando que a servidora exerceu suas funções em condições que justificam o pagamento do adicional.

A ausência de novo laudo técnico até 25/08/2022 confirma que a condição insalubre perdurou durante o período pleiteado, garantindo o direito ao recebimento do adicional no percentual indicado.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade quando há laudo técnico que comprova a exposição a agentes nocivos, em conformidade com a legislação municipal e constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O servidor público municipal faz jus ao adicional de insalubridade quando há laudo técnico que comprove a exposição a agentes insalubres, nos termos da legislação municipal aplicável.

A inexistência de laudo técnico posterior afastando a insalubridade mantém o direito ao adicional até a data de sua revogação expressa.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Complementar Municipal nº 94/2011, art. 166.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000746-15.2021.8.11.0006, Rel. Lúcia Peruffo, julgado em 11/11/2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1009254-47.2021.8.11.0006, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 15/07/2022.

R E L A T Ó R I O

É o relatório
Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O reclamante requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025